Tribunal: TJMT
Processo: 1003059-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003059-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), WAGNER CAMILO DE LIMA - CPF: 699.446.441-53 (AGRAVANTE), PAULA CRISTINA PINTO DE MELO - CPF: 711.757.331-72 (AGRAVADO), PAULA CRISTINA PINTO DE MELO - CPF: 711.757.331-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE VERBAS SALARIAIS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CABIMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE PENHORA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou a penhora de 20% dos rendimentos líquidos do agravante, servidor público, para satisfação de débito em processo em fase de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a penhora de 20% dos rendimentos líquidos do agravante, à luz da proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC, e dos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, salários e proventos, salvo exceções legais.

4. A jurisprudência do STJ admite a relativização da regra de impenhorabilidade para garantir a efetividade da execução, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família.

5. Assim, necessária a manutenção da penhora de verbas salariais. No entanto, no caso concreto, a penhora de 20% revela-se excessiva frente às despesas essenciais comprovadas pelo agravante (água, energia, condomínio, escola e plano de saúde), mormente quando o salário não possui valor considerável, comprometendo o mínimo existencial.

6. A redução do percentual para 10% representa medida proporcional e razoável, que equilibra o interesse do exequente com a dignidade do devedor.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente provido para reduzir a penhora sobre os rendimentos líquidos do agravante para 10%.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WAGNER CAMILO DE LIMA
contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença promovido em seu desfavor por
PAULA CRISTINA PINTO DE MELO
, em trâmite perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

O juízo
a quo
deferiu o pedido de penhora de 20% sobre os rendimentos líquidos do executado, ora agravante, até a satisfação integral do débito, no importe de R$ 124.242,84 (cento e vinte e quatro mil e duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

Em suas razões, o Agravante sustenta que a decisão impugnada afronta entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp 1.815.055/SP, por permitir a penhora de verba remuneratória (salário) para pagamento de honorários advocatícios, os quais, embora de natureza alimentar, não se confundem com prestações alimentícias.

Alega, ainda, que a constrição comprometerá sua subsistência e que não foi previamente intimado antes da determinação judicial, caracterizando cerceamento de defesa.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão combatida.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (ID. 267507792).

Interposição de recurso de Agravo Interno (ID.270286394).

Contrarrazões (ID 276555371), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação do Agravante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa a reforma da decisão hostilizada, que deferiu a penhora de 20% sobre os rendimentos líquidos do Agravante, até a satisfação integral do débito.

O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que são impenhoráveis "
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
".

No entanto, a jurisprudência moderna passou a relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas salariais, admitindo a penhora parcial dos rendimentos do devedor para o pagamento do débito exequendo.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em decisão recente da Corte Especial em sede de Embargos de Divergência em REsp n. 1874222-DF (2020/0112194-8), pela possibilidade de relativização da impenhorabilidade de verba salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que assegurado montante para sua subsistência e de sua família.

Nesse contexto, em que pese o esforço argumentativo do Agravante, não vislumbro a possibilidade de afastar a penhora de suas verbas salariais.

No entanto, há que se verificar se o patamar arbitrado pelo juízo
a quo
, equivalente a 20% dos rendimentos líquidos, assegura ao recorrente o mínimo existencial necessário à sobrevivência digna.

No caso em apreço,
a penhora de 20% sobre os rendimentos líquidos do Agravante
tem potencial de gerar grande prejuízo ao seu sustento e subsistência, considerando o valor percebido como servidor público (ID 266767762 e sgs.) e as suas despesas básicas com água, energia elétrica, condomínio, plano de saúde e escola (ID 266767753, ID 266767754, ID 266767757, ID 266767766).

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme ao destacar a necessidade de ponderação entre o interesse do credor e o mínimo existencial do devedor, não se admitindo a fixação de descontos com base meramente aritmética, desatrelada das circunstâncias concretas do caso.

A realidade socioeconômica nacional evidencia que, na grande maioria dos casos, os rendimentos oriundos de aposentadorias, pensões ou salários são insuficientes para assegurar o custeio das necessidades básicas do indivíduo, forçando-o, inclusive, à manutenção no mercado de trabalho para complementação de renda.

Assim, à luz dos princípios que informam o ordenamento jurídico, especialmente o postulado da dignidade da pessoa humana, mostra-se razoável a redução da constrição para quantia equivalente a 10% sobre os rendimentos líquidos do Agravante.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DO DEVEDOR - PERCENTUAL EXCESSIVO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO - IMPOSSIBILIDADE - COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA - REDUÇÃO DO PERCENTUAL A SER PENHORADO - POSSIBILIDADE - MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 833, IV, do CPC consagra a hipótese de impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar; todavia, referida proteção não pode ser absoluta, sob pena de prestigiar apenas o direito fundamental do executado, em detrimento do direito fundamental do exequente. A adequada exegese do dispositivo cria situações excepcionais, mais consentâneas com a realidade do caso concreto, nas quais se mitiga essa regra de impenhorabilidade, tendo em vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo-se, dessa forma, a penhora de parte do salário do devedor desde que, com isso, não se comprometa o valor necessário à sua subsistência e à de sua família.
Permitida no caso concreto, consideradas as suas circunstâncias, redução da penhora buscada pelo credor/exequente para 10% dos rendimentos líquidos do executado/agravante
.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10022012820248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2024)

Registra-se, por fim, que o fato do Agravante ter outros bens não significa que o mesmo tem outras fontes de renda, como argumentado nas contrarrazões pela Agravada (ID 276555371), sobretudo quando há qualquer indício de prova nesse sentido.

Por consequência, em razão da modificação da decisão combatida, inviável se falar na litigância de má-fé por parte do Agravante.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao Agravo de Instrumento para reduzir a penhora das verbas salariais para 10% sobre os rendimentos líquidos do devedor, ora Agravante.

Por consequência,
resta prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025